Tribunal: CARF
Processo: 11128.000697/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000697/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.660 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
AGÊNCIA DE VAPORES GRIEG S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 07/07/1999 a 13/12/2004
Obrigação Acessória. Registro de Dados do Embarque. Descumprimento
do Prazo. Multa Regulamentar. Cabível.
No caso de transporte marítimo, constatado que o registro, no Siscomex, dos
dados pertinentes ao embarque de mercadorias se deu após decorrido o prazo
de 7 (sete) dias, é devida a multa regulamentar por falta do respectivo registro,
aplicada sobre cada viagem.
Embarques Diferentes. Tese da Infração Continuada. Incabível.
É incabível falar em infração continuada quando os atos caracterizadores da
infração não resultam do aproveitamento das condições objetivas que
balizaram a prática das infrações anteriores.
Descumprimento
de
Obrigação
Acessória.
Denúncia
Espontânea.
Incabível.
Não caracteriza denúncia espontânea o registro extemporâneo dos dados de
embarque, pois este fato, por si, caracteriza a conduta infracional cominada por
multa regulamentar, mesmo se considerada a nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 07/07/1999 a 13/12/2004
Obrigação Acessória. Violação. Agente Marítimo. Legitimidade Passiva.
O Agente Marítimo responde por multa aplicada por violação de obrigação
acessória da legislação aduaneira, traduzida em informação prestada a
destempo, por expressa determinação legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000697/2009-45
Fl. 1558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.660 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000697/2009-45

Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, João Paulo Mendes Neto,
Ronaldo Souza Dias e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fl. 1486 e ss) interposto contra o Acórdão no 16-
51.492 - 24a Turma da DRJ/SP1 (fls. 1444 e ss).
I – Do Auto de Infração e da Impugnação
O relatório da decisão de primeiro grau resume bem o contencioso até então, por
esta razão, aqui se o reproduz:
O presente Auto de Infração, no valor de R$ 620.000,00, foi lavrado face ao
descumprimento da obrigação acessória de prestar as informações dos dados de
embarque de mercadorias para exportação, no Siscomex, no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Conforme consta na peça impositiva (fls. 02/28), a autoridade fiscal fundamentou a
autuação no art. 107, inciso IV, alíneas “c” e “e”, do Decretolei 37, de 1966, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833, de 2003, bem como nos artigos 37 e 44, da
Instrução Normativa SRF no 28, de 27 de abril de 1994.
Com base na planilha juntada às fls. 49/60, o fisco apurou a existência de 124
navios/viagens, cujos dados de embarque foram registrados fora do prazo de 07 dias
estipulado pela RFB, cujas cargas estão amparadas nas Declarações de Despacho de
Exportação – DDE ali discriminadas. Foram também especificados os nomes dos
navios, as respectivas datas dos embarques e dos registros das informações, extraídos de
consultas ao sistema Siscomex.
Cientificada do lançamento em 10/02/2009 (fl. 69), a interessada apresentou
impugnação, em 03/03/2009, juntada às fls. 70 e seguintes, alegando em síntese que:
a) a autuação é nula, pois a fiscalização não anexou qualquer documento que comprove
a infração apontada – atraso no registro de informações de 124 navios no período de
março a dezembro de 2004, impossibilitando o direito à ampla defesa;
b) o crédito tributário encontrase extinto pela decadência em relação aos navios que
embarcaram mercadorias para o exterior antes de 10/02/2004, inclusive;
c) houve duplicidade de lançamento em relação às viagens/navios que especifica (fls.
75/76), posto que já foram objeto de autuação nos processos administrativos
11128.009341/200896 e 11128.010014/2008/87;
Fl. 1559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.660 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000697/2009-45

d) comprova o pagamento da multa referente ao navio LT GIANT, saído do Porto de
Santos em 01/05/2004, por meio do DARF de fl. 112;
e) anexa documentação que comprova o protocolo e o envio físico tempestivo ao fisco
das informações contendo o número das DDE, relacionados aos respectivos
conhecimentos de transporte marítimos;
f) a requerente não é parte legítima para figurar no polo passivo da autuação, agente
marítimo não pode ser equiparado ao transportador para fins de imputação de
responsabilidade tributária, com base nas disposições do DecretoLei no 37/66. Cita
jurisprudência judicial e Súmula 192 do extinto TFR;
g) os fatos não se enquadram na hipótese prevista pela alínea “c”, IV, do art. 107 do DL
37/66, uma vez que a Requerente não deixou de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada. Apenas o fez com atraso, o que não quer dizer que tenha criado
embaraços, dificultado ou impedido a ação da fiscalização aduaneira. Cita
jurisprudência administrativa;
h) a multa estabelecida na alínea “e”, IV, do art. 107 do DL 37/66 não pode ser aplicada
ao agente marítimo, nem tampouco a este pode ser estendida a solidariedade passiva,
por absoluta falta de previsão legal a respeito dessa obrigação acessória;
i) como as DDE mencionadas no auto de infração foram inseridas no Siscomex antes da
lavratura do auto de infração, deve ser aplicado ao caso o instituto da denúncia
espontânea e, portanto, afastada qualquer penalidade;
j) todas as infrações, supostamente cometidas no mesmo ano de 2004, correspondem a
uma só infração, praticada de forma continuada, que deve ser penalizada tãosomente
mediante a aplicação de uma única multa limitada ao valor de R$ 5.000,00, e não de
uma multa para cada ato isolado. Esclarece que a infração continuada é uma adaptação
de um instituto originário do Direito Penal e o STJ vem adotando, há muito, a teoria da
infração continuada em seus julgamentos, conforme jurisprudência que cita;
k) alega ser fácil constatar, na situação dos autos, que a não tempestividade das
informações se deu por fatos alheios à sua vontade. Por inúmeras vezes, os exportadores
passam dados incorretos do número das respectivas DDE e a requerente passa a retificar
as informações. Logo, o que ocorreu não foi um atraso, mas simples retificação, o que
corrobora sua boa fé, além de não ter havido nenhum prejuízo ao Erário. Assim, não
obstante o previsto no art. 94 do DL 37/66, a jurisprudência pátria tem navegado no
sentido de que a presunção da boa-fé é verdadeira causa de exclusão de ilicitude,
conforme decisões administrativas e judiciais que cita;
i) requer que seja determinado o apensamento dos presentes autos aos dos processos
administrativos 11128.009341/200896 e 11128.010014/200887, que têm por objeto a
mesma infração, bem como daquelas autuações que venham a ser futura e
eventualmente lançadas com o mesmo objeto – com o julgamento único das
impugnações contra elas apresentadas, conforme estabelece o parágrafo primeiro do art.
9o do Decreto no 70.235/72;
j) requer, ao final, que seja declarada a nulidade, improcedência ou a decadência do
lançamento, ou então que as multas aplicadas sejam reduzidas para R$ 5.000,00, em
virtude da característica de continuidade inerente às supostas infrações.
Em face da publicação da Medida Provisória no 497/2010, a contribuinte protocolizou o
expediente de fls. 1.441/1.443, requerendo a exclusão da penalidade em face do instituto
da denúncia espontânea, que passou a excluir a aplicação de penalidade também de
natureza administrativa, entendendo que deve ser aplicado ao caso, em face do princípio
da retroatividade benigna.
Fl. 1560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.660 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000697/2009-45

Todos os números de folhas citados neste acórdão são os atribuídos pelo “eprocesso”.
É o relatório.

II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau conheceu da Impugnação, que julgou procedente em parte,
argumentando, em resumo, que:
(...)
Ademais, a leitura da peça de defesa demonstra que a impugnante compreendeu
claramente os motivos da autuação, tanto que a contestou em diversos de seus aspectos,
o que também afasta a alegação de cerceamento ao seu direito de defesa.
Superadas, portanto, as alegações acerca da ausência de comprovação das infrações,
bem como de ofensa ao direito de defesa, passamos ao exame das alegações acerca da
decadência, duplicidade de lançamento e pagamento do valor de uma multa.
(...)
A impugnante argumenta que o fato gerador da obrigação tributária impugnada ocorre
quando decorrido o prazo de 07 dias para o registro dos dados de embarque no
SISCOMEX, ou seja, a multa somente pode ser lançada a partir do 8o dia. Nesse
sentido, o crédito tributário encontrar-se-ia extinto pela decadência em relação aos
navios que embarcaram mercadorias para o exterior antes de 10/02/2004, inclusive.
(...)
No caso dos autos, entendemos que os embarques realizados no período de 07/07/1999
a 26/01/2004 não mais poderiam ter sido objeto de lançamento. Isso porque as infrações
correlatas ocorreram no período entre 15/07/1999 e 03/02/2004 e, por consequência, o
prazo quinquenal expirou no período entre 15/07/2004 e 03/02/2009, respectivamente.
Logo, como a ciência do auto de infração ocorreu em 10/02/2009, a exigência de multa
relativamente a esses embarques deve ser cancelada, eis que fulminada pela decadência.
As autuações referentes aos embarques ocorridos a partir do dia 07/02/2004, porém, não
foram atingidas pela decadência. Como a infração correlata ao embarque do dia 07/02
ocorreu em 15/02/2004, o prazo quinquenal somente expirou em 15/02/2009. Logo, a
intimação do auto de infração no dia 10/02/2009 teve o condão de constituir
validamente o respectivo crédito tributário.
A impugnante alega também que houve duplicidade de lançamento relativamente aos
embarques/viagens que especifica às fls. 75/76. De fato, a análise dos processos
11128.009341/200896 e 11128.010014/2008/87, tal como constam do Sistema E-
processo, revela que várias viagens foram lançadas em duplicidade. A maioria destas,
porém, não mais poderia ser objeto de cobrança em virtude de decadência. Desse modo,
deve ser afastada a cobrança por duplicidade de lançamento em relação à apenas duas
viagens, como segue:
(...)
Quanto à alegação do pagamento da multa com referência ao navio LT GIANT, saído
do Porto de Santos em 01/05/2004, consulta ao Sistema Sinal 08 da Receita Federal
efetivamente confirmou o pagamento realizado em 13/05/2004, por meio do DARF de
fls. 112, o qual faz explícita referência ao navio em questão e data de embarque, além
Fl. 1561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.660 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000697/2009-45

do número da respectiva DDE – 2040373726/5. Logo, entendo que a multa relativa a
esta viagem também deve ser afastada.
Por consequência, remanescem as autuações referentes aos embarques ocorridos a partir
de 07/02/2004, cujo direito de impor penalidade não foi atingido pelo decurso do prazo
fatal, afastados dois lançamentos em duplicidade e aquele em que houve pagamento,
como acima especificado. Logo, o lançamento é legítimo em relação às seguintes
viagens: [vide tabela fls. 1449/1451]
(...)
Alega a impugnante ser parte ilegítima, posto que, na qualidade de mera representante
do navio estrangeiro, não pode ser responsabilizada pelos atos praticados pelo
transportador.
É cediço que os agentes marítimos são os representantes dos armadores nos portos, e
dos navios, perante as autoridades governamentais e portuárias, sendo que sua
participação no processo se dá a cada escala do navio em um porto, onde sua missão é
assumir seu gerenciamento.
Esta administração engloba inúmeros tipos de ações e serviços, incluindo documentação
da embarcação e da carga, controles de origem fiscal, recolhimento de tributos, contato
com as autoridades, contratação de serviços, tais como: praticagem, rebocadores e
lanchas, providências para agendamento da inspeção do navio pelos órgãos competentes
(Saúde dos Portos, Polícia Federal e Receita Federal, no caso brasileiro), além de
comunicação constante com o operador portuário (responsável pela carga/descarga),
entre outros.
Como visto, o agente marítimo é um verdadeiro elo na cadeia de comunicação entre o
transportador e as demais pessoas que interagem com o navio quando este chega a um
porto nacional.
Nessa esteira, é importante mencionar os ensinamentos doutrinários de Samir Keedi
sobre agência marítima:
(...)
As disposições legais vigentes preveem expressamente a responsabilidade do agente
marítimo, na qualidade de representante do transportador estrangeiro no país, como se
infere do disposto no art. 32 do Decretolei no 37/1966, verbis:
(...)
Conforme se percebe, o agente marítimo, por ser o representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este, com relação à eventual exigência
de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, a
teor do disposto, inclusive, no art. 95 do DecretoLei no 37/66.
Evidente, portanto, que o entendimento veiculado pelo extinto TRF, através da Súmula
192, há muito já se encontra superado, porquanto em flagrante desacordo com a
legislação citada.
(...)
A impugnante argumenta que não houve o enquadramento nas hipóteses previstas pelas
alíneas “c” e “e”, IV, do art. 107 do DL 37/66, uma vez que: (i) o fato de haver prestado
informação com atraso não quer dizer que tenha criado embaraços, dificultado ou
impedido a ação da fiscalização aduaneira; (ii) a multa não pode ser aplicada ao agente
marítimo, nem tampouco a este pode ser estendida a solidariedade passiva, por absoluta
falta de previsão legal.
Fl. 1562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.660 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000697/2009-45

Sobre a responsabilidade solidária do agente marítimo no tocante à exigência de
penalidades, já tivemos ocasião de comentar, restando evidente sua caracterização em
face de expressa previsão legal.
Analisemos, agora, a disciplina normativa que trata da aplicação da penalidade
combatida, tal como prevista na alínea “c” combinada com alínea “e”, do inciso IV do
art. 107 do Decreto-Lei n.o 37/66, com redação da Lei n.o 10.833/2003:
(...)
De qualquer forma, a leitura da peça impositiva deixa evidente que a penalidade sob
comento está sendo aplicada pelo fato de a impugnante haver prestado fora do prazo
estabelecido pela Receita Federal informações no Siscomex sobre os dados de
embarque de mercadorias destinadas à exportação, situação essa perfeitamente
compreendida pela impugnante como se infere da leitura de sua peça de defesa.
Logo, não há que se falar em ausência de tipicidade legal a macular a autuação, haja
vista que os fatos descritos pelo fisco se subsumem perfeitamente à infração prevista na
alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL 37/66, uma vez que se está punindo a
prestação de informações fora do prazo estabelecido pela RFB.
A legislação acima transcrita deixa claro que o transportador marítimo tem o prazo de
07 dias, contado da data da realização do embarque, para registrar, no Siscomex, os
dados pertinentes ao embarque da mercadoria. E, compulsando os autos, temos que as
informações relativas ao embarque das mercadorias objeto das Declarações de
Despacho de Exportação (DDE) listadas às fls. 49/60, foram registradas pela
impugnante no Siscomex em prazo superior aos 07 dias previstos pela legislação,
consoante dados extraídos do próprio sistema.
Com referência aos documentos de fls. 139/1.438, anexados pela interessada com o fim
de comprovar o protocolo e o envio físico tempestivo ao fisco das informações
contendo o número das DDE, relacionados aos respectivos conhecimentos de transporte
marítimos, temos que não afastam a caracterização da infração, uma vez que esta se
refere à não prestação tempestiva de informações no sistema Siscomex, não guardando
relação com o eventual envio físico de documentos relacionados.
Considerando que a impugnante, a rigor, não contesta o fato de haver prestado as
informações no sistema de forma intempestiva, e que não logrou trazer elementos
hábeis a desconstituir as provas colecionadas pelo fisco, materializadas nos dados
extraídos do Siscomex, concluímos que a hipótese normativa prevista pela alínea “e” do
inciso IV do art. 107 do DL 37/66 efetivamente ocorreu, sendo cabível a aplicação da
multa.
(...)
A impugnante alega ser fácil constatar, na situação dos autos, que a não tempestividade
das informações se deu por fatos alheios à sua vontade. Por inúmeras vezes, os
exportadores passam dados incorretos do número das respectivas DDE e a requerente
passa a retificar as informações. Logo, o que ocorreu não foi um atraso, mas simples
retificação, o que corrobora sua boa fé, além de não ter havido nenhum prejuízo ao
Erário. Assim, não obstante o previsto no art. 94 do DL 37/66, a jurisprudência pátria
tem navegado no sentido de que a presunção da boafé é verdadeira causa de exclusão de
ilicitude, conforme decisões administrativas e judiciais que cita.
Cumpre observar, em primeiro lugar, que as decisões administrativas citadas pela
impugnante não guardam relação com a matéria sob análise, nem tampouco as decisões
judiciais.
Fl. 1563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.660 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000697/2009-45

Em segundo lugar, está comprovado nos autos que a prestação de informações no
sistema, cuja responsabilidade cabia à impugnante, foi feita com atraso.
Em terceiro lugar, eventual boa fé ou ausência de prejuízo ao Erário não autorizam a
exclusão da penalidade, seja em face do princípio da responsabilidade objetiva, previsto
no art. 94 do DL 37/66; seja em razão do fato de que, uma vez materializada a hipótese
fática prevista na norma sancionadora, é dever da autoridade administrativa aplicar a
penalidade correlata, em atendimento ao preceito contido no parágrafo único do art. 142
do Código Tributário Nacional.
(...)
As infrações em tela – prestação de informações sobre mercadorias após o decurso do
prazo de 07 dias, contado da data da realização do embarque, tratase de evento que se
consuma a cada embarque. Esse entendimento, além de decorrer dos normativos de
regência, em especial do art. 37 da IN /SRF no 28/94, foi externado pela COSIT na
Solução de Consulta no 08/2008, consoante se depreende do trecho abaixo transcrito:
(...)
Todavia, entre esta conduta infracional e aquelas idênticas praticadas em embarques
subsequentes não se antevê qualquer relação de continuidade a autorizar sua
caracterização como infração continuada. Isso porque os ilícitos praticados decorrem de
condutas omissivas reiteradas, isoladas e independentes, praticadas ao longo de quatros
anos.
Diante desse contexto, não há que se falar em continuidade na prática da infração
administrativa, mas sim de reiteração da conduta infracional, uma vez que as infrações
subsequentes não resultam do aproveitamento das condições objetivas que balizaram a
prática das infrações anteriores.
(...)
De fato, com o advento da Medida Provisória no 497, de 27/07/2010, convertida na Lei
no 12.350, de 20/12/2010, o instituto da denúncia espontânea, abrigado no art. 138 do
CTN, passou a excluir, além da aplicação de penalidades de natureza tributária, também
aquelas de natureza administrativa. Esse novel dispositivo deve ser aplicado mesmo em
relação às infrações verificadas anteriormente a sua edição, haja vista o disposto no
artigo 106 do CTN.
Referido instituto, porém, não alcança as penalidades aplicadas em razão do
cumprimento intempestivo de obrigações acessórias autônomas, havendo, nesse mesmo
sentido, julgados que corroboram o entendimento de que tais penalidades não são
incompatíveis com o preceituado no art. 138 do CTN.
(...)
De qualquer forma, não é demais acrescentar que, quando do registro dos dados no
Siscomex realizado pela impugnante, estava em curso procedimento administrativo
iniciado com o registro da Declaração de Despacho de Exportação – DDE, o que afasta
a aplicação da denúncia espontânea ao caso.
(...)
Da exegese dos dispositivos acima, concluímos que desde o registro da declaração de
exportação até sua averbação no Siscomex, está em curso procedimento fiscal
denominado despacho aduaneiro de exportação. Ocorre que a averbação no Siscomex
não tem como ocorrer enquanto o transportador não informar no sistema os dados
pertinentes ao embarque das mercadorias.
Fl. 1564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.660 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000697/2009-45

Considerando, assim, que quando do registro intempestivo dos dados no Siscomex pela
impugnante, as respectivas operações de exportação ainda estavam sob procedimento
fiscal, tais infrações não podem ser alcançadas pelo instituto da denúncia espontânea.
Outro não é o entendimento que se extrai da simples leitura do art. 138 e parágrafo
único do CTN:
(...)
Diante do acima exposto, VOTO no sentido de julgar procedente em parte a
impugnação, para exonerar o sujeito passivo do pagamento do valor de R$ 185.000,00,
referente (i) aos embarques/viagens ocorridos no período entre 07/07/1999 e
26/01/2004, em virtude de decadência; (ii) a dois embarques lançados em duplicidade
ocorridos em 15/02/2004; (iii) ao embarque do dia 01/05/2004, em virtude da
comprovação do pagamento da multa, conforme DARF de fls. 112; mantendo o restante
do crédito tributário constituído, no valor de R$ 435.000,00, conforme o demonstrativo
de fls. 06 a 08 deste Acórdão.

III – Do Recurso Voluntário
A recorrente contesta a decisão de primeiro grau, recuperando os argumentos
expedidos para apreciação da primeira instância, focalizando os seguintes pontos:
1 – exclusão da punibilidade em razão de denúncia espontânea, por aplicação da
retroatividade benigna da Lei no 12.350/10, que alterou o §2o, do art.102, do DL 37/66.
2 – Ausência de tipicidade legal - a multa estabelecida na alínea “e”, IV, do art. 107 do
DL 37/66 não pode ser aplicada ao agente marítimo, nem tampouco a este pode ser
estendida a solidariedade passiva, por absoluta falta de previsão legal.
3 – Inexistência de responsabilidade tributária do agente marítimo.
4 – Infrações idênticas – aplicação da teoria da infração continuada, entendendo-se
que todas as infrações correspondem a uma só infração, praticada de forma continuada,
devendo ser penalizada com aplicação de única multa limitada ao valor de R$ 5.000,00,
e não de uma multa para cada ato isolado.
A recorrente cita legislação e jurisprudência, ao final, requer “que seja reformada
a decisão recorrida, julgando-se totalmente improcedente o lançamento fiscal, determinando-se,
outrossim o arquivamento do presente processo”.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele se conhece.
I – Denúncia Espontânea
Fl. 1565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.660 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000697/2009-45

A Recorrente alega ser aplicável o instituto da denúncia espontânea, por aplicação
da retroatividade benigna da Lei no 12.350/10, que alterou o §2o, do art.102, do DL 37/66,
passando a incidir também sobre penalidade de natureza administrativa:
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:(Incluído pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;(Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.(Incluído pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o - A denúncia espontânea exclui somente as penalidades de natureza
tributária.(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§2oA denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.(Redação dada pela Medida Provisória no 497, de 2010)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
Ora, o caso sub examen trata de penalidade aplicada por descumprimento de
obrigação acessória, qual seja, prestar as informações dos dados de embarque de mercadorias
para exportação, no Siscomex, no prazo estabelecido pela Receita Federal.
A inaplicabilidade do Instituto já se verifica diretamente no próprio dispositivo
acima citado (§1o do art. 102, do DL 37/66) (Não se considera espontânea a denúncia
apresentada no curso do despacho aduaneiro), pois, a mercadoria então se submetia ao
despacho aduaneiro de exportação (v. planilha à fl. 49 e ss)
Sobre o tema da denúncia espontânea incidente sobre penalidade aplicada por
descumprimento de obrigação acessória, acordou a Câmara Superior de Recursos Fiscais:
“DENÚNCIA ESPONTÂNEA. O instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138
do CTN, não elide a responsabilidade do sujeito passivo pelo cumprimento
intempestivo de obrigação acessória. Precedentes do STJ. Recurso especial provido.”
(CSRF, Recurso do Procurador n° 301.124935, Acórdão n° 03-05.566, Terceira Turma,
Rel. Rosa Maria de Jesus da Silva Costa de Castro, unanimidade, Sessão de 13 nov.
2007)
O registro da informação no sistema fora do prazo na legislação fixado, apenas
comprova o próprio descumprimento da norma, não se cogitando da denúncia espontânea
justamente por se tratar de uma obrigação acessória autônoma. Segue decisão do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) acerca do assunto:
“TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ENTREGA EM
ATRASO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 1566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.660 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000697/2009-45

1. A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do atraso na
entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo 138 do CTN não
se estendem às obrigações acessórias autônomas. Precedentes.
2. Recurso especial não provido.” (RECURSO ESPECIAL no 1.129.202 - SP, Data da
Publicação: 29/06/2010)
Finalmente, o CARF consolidou a jurisprudência administrativa na súmula abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013;
3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de
23/03/2017.
Do exposto, rejeita-se a tese da denúncia espontânea.

II - Tipicidade Legal & Responsabilidade tributária do Agente Marítimo
A Recorrente alega inexistência de tipicidade legal. O que se refuta de plano
porquanto o fato típico da infração subsume-se na hipótese expressa na peça de lavratura do
Auto de Infração (fls. 02 e ss), especificamente, registrada à fl. 06, onde se transcreve o art. 107 ,
inciso IV , alínea "c" e “e” do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n ° 10.833/03,
que abaixo:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga; e”
Fl. 1567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.660 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000697/2009-45

O prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – legalmente autorizada para
tanto – mediante artigo 37 da Instrução Normativa SRF n° 28/94, com a redação dada pela IN
SRF 510/2005 vigente à época, é de 7 dias para o caso de embarque marítimo:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque.
(...)
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias
para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo.(gn)
O cabimento da penalidade pecuniária é indubitável, porque a recorrente não
contesta e até admite o registro dos dados a destempo, quando, por exemplo, argumenta a favor
da tese de continuidade delitiva, a ser posteriormente discutido. A conclusão do acórdão
recorrido, no ponto, já sublinhava este fato:
Considerando que a impugnante, a rigor, não contesta o fato de haver prestado as
informações no sistema de forma intempestiva, e que não logrou trazer elementos
hábeis a desconstituir as provas colecionadas pelo fisco, materializadas nos dados
extraídos do Siscomex, concluímos que a hipótese normativa prevista pela alínea “e” do
inciso IV do art. 107 do DL 37/66 efetivamente ocorreu, sendo cabível a aplicação da
multa.
Na verdade, neste tópico, a principal alegação da Recorrente é a ausência de
responsabilidade do agente marítimo quanto à infração acima descrita e, de fato, incorrida.
Argumenta que o agente marítimo não responde diretamente, nem tampouco pode ser
solidariamente responsável, por absoluta falta de previsão legal. Em outras palavras, alega a
ilegitimidade passiva do Agente Marítimo.
Retorne-se ao núcleo legal da autuação para agora acentuar outro ponto, sobre
quem incide a obrigação de prestar as informações legalmente exigidas:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
O art. 37 do mesmo diploma combina-se perfeitamente com o anterior citado para
esclarecer que o agente marítimo está incluído na expressão agente de carga:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Fl. 1568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.660 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000697/2009-45

§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
O Colegiado de 1o Grau, no voto da d. Relatora, apresentou fundamentos
bastantes ao apontar a legitimidade passiva da Agência, ora autuada:
É cediço que os agentes marítimos são os representantes dos armadores nos portos, e
dos navios, perante as autoridades governamentais e portuárias, sendo que sua
participação no processo se dá a cada escala do navio em um porto, onde sua missão é
assumir seu gerenciamento.
Esta administração engloba inúmeros tipos de ações e serviços, incluindo documentação
da embarcação e da carga, controles de origem fiscal, recolhimento de tributos, contato
com as autoridades, contratação de serviços, tais como: praticagem, rebocadores e
lanchas, providências para agendamento da inspeção do navio pelos órgãos competentes
(Saúde dos Portos, Polícia Federal e Receita Federal, no caso brasileiro), além de
comunicação constante com o operador portuário (responsável pela carga/descarga),
entre outros.
(...)
Conforme se percebe, o agente marítimo, por ser o representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este, com relação à eventual exigência
de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, a
teor do disposto, inclusive, no art. 95 do Decreto-Lei no 37/66.
Evidente, portanto, que o entendimento veiculado pelo extinto TRF, através da Súmula
192, há muito já se encontra superado, porquanto em flagrante desacordo com a
legislação citada.
A matéria, inúmeras vezes enfrentada por este e. CARF, vem encontrando
convergência no entendimento de o agente marítimo responder por infrações cometidas no seu
âmbito de atuação, enquanto representante do transportador internacional, ou mesmo
diretamente:
AGENTE MARÍTIMO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA. O
agente marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no país, é
responsável tributário solidário e responde pelas infrações aduaneiras na qualidade de
transportador. AC. 3401-008.257, 24/09/20, Rel. Carlos H. de Seixas Pantarolli.

AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR MARÍTIMO
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no País, é
responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão de expressa
determinação legal. AC 3401-005.387; 23/10/18; Rel. Tiago G. Machado.

Fl. 1569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.660 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000697/2009-45

AGENTE MARÍTIMO. TRANSPORTADOR. A agência marítima é transportadora
porquanto emitente do conhecimento de transporte. AC. 3401-008.138; 24/09/20, Rel.
Oswaldo G. de Castro Neto.

MULTA
ADUANEIRA
POR
ATRASO
EM
PRESTAR
INFORMAÇÕES.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como qualquer
pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e
respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66. AC. 3401-008.558; 19/11/20, Rel. Lázaro
A. S. Soares..

AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Por expressa determinação legal,
o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável
solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da
prática de infração à legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima
para figurar no polo passivo do auto de infração. AC 9303-007.648; CSRF; 21/11/18;
Rel. Jorge O. L. Freire.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA. O agente
marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em caso de
infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração. AC 9303-
008.393; CSRF; 21/03/19; Rel. Tatiana M. Migiyama
Seja na condição direta de transportador (v. planilha à fl. 49 e ss), seja na
condição de representante do transportador internacional, a Agência Marítima, ora autuada
responde pela infração cometida.
Não assiste razão à Recorrente quanto à tese da ilegitimidade passiva.

III - Teoria da Infração Continuada
A impugnante argumenta pela aplicação da tese da infração continuada, adaptada
do direito penal, de modo a manter uma única multa (no valor de R$5.000,00) do conjunto
aplicado com base no art. 107 , inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei n° 37/66, para todo o
período de 07/02/04 a 13/12/04:
Ante o exposto, na hipótese aventada, é forçoso concluir que toda e qualquer ação
imputada à Requerente decorre de um mesmo fato - descumprimento do prazo para o
registro no SISCOMEX dos dados relativos aos embarques de mercadorias ocorridos no
período de 07/02/2004 a 13/12/2004 - e, portanto, correspondem a uma só infração,
praticada de forma continuada, que deve ser penalizada tão-somente mediante a
aplicação de uma multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e não de uma multa
para cada ato isolado, como havia suposto a i. fiscalização.
Fl. 1570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.660 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000697/2009-45

A tese encontra óbice no fato de que cada infração é um fato isolado, isto é, uma
infração não é continuidade da anterior porque nada aproveita dela, em outras palavras, nenhuma
condição objetiva da anterior é transmitida na sequência dos fatos delitivos fiscais. Neste
sentido, a fundamentação do Colegiado a quo:
Trazendo as considerações acima para o caso concreto, e considerando que as infrações
objeto de autuação são idênticas e foram todas praticadas pelo mesmo sujeito passivo,
impende perguntar se as subsequentes podem ser consideras como continuação da
infração primeiramente praticada. Entendemos que a resposta a essa questão é negativa,
consoante as razões que passamos a expor.
As infrações em tela – prestação de informações sobre mercadorias após o decurso do
prazo de 07 dias, contado da data da realização do embarque, tratase de evento que se
consuma a cada embarque. Esse entendimento, além de decorrer dos normativos de
regência, em especial do art. 37 da IN /SRF no 28/94, foi externado pela COSIT na
Solução de Consulta no 08/2008, consoante se depreende do trecho abaixo transcrito:
(...)
O texto acima deixa evidente que, toda vez que ocorre um embarque e as informações
respectivas não são prestadas de forma tempestiva, resta caracterizada a prática de uma
infração, independentemente da quantidade de informações que deixaram de ser
prestadas.
Todavia, entre esta conduta infracional e aquelas idênticas praticadas em embarques
subsequentes não se antevê qualquer relação de continuidade a autorizar sua
caracterização como infração continuada. Isso porque os ilícitos praticados decorrem de
condutas omissivas reiteradas, isoladas e independentes, praticadas ao longo de quatros
anos.
Diante desse contexto, não há que se falar em continuidade na prática da infração
administrativa, mas sim de reiteração da conduta infracional, uma vez que as infrações
subsequentes não resultam do aproveitamento das condições objetivas que balizaram a
prática das infrações anteriores.
Assim, entende-se inaplicável ao caso o art. 99 do Decreto-Lei no 37/66, por se
tratar de um conjunto de fatos delitivos isolados.
Por todos os fundamentos expostos, VOTO por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 1571
DF CARF MF
Documento nato-digital